Tribunal: TJBA
Processo: 8012735-33.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012735-33.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VERENA AMORIM BORBA

Advogado(s)
:
JOANA ROCHA E ROCHA, FLAVIA MENDES MOREIRA DE ANDRADE MELO

APELADO: FUNDACAO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO VUNESP e outros

Advogado(s)
:
CASSIA DE LURDES RIGUETTO, FERNANDA FERREIRA GODKE

PJ1

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À CLÁUSULA DE BARREIRA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão da Primeira Câmara Cível que reconheceu a ilegalidade na correção da prova objetiva de concurso público e assegurou à candidata o direito à correção da prova discursiva, condicionada à observância da cláusula de barreira prevista no edital. O embargante sustenta omissão no julgado quanto à necessidade de reclassificação prévia da candidata e à observância de dispositivos constitucionais e do Tema 376 do STF.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a existência de omissão no acórdão embargado sobre a obrigatoriedade de reclassificação da candidata antes da correção da prova discursiva, bem como a necessidade de manifestação quanto à cláusula de barreira e aos fundamentos constitucionais indicados.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto que deveria ter sido abordado na decisão judicial.
4. O acórdão impugnado analisou expressamente a cláusula de barreira e condicionou a correção da prova discursiva ao atendimento do critério previsto no edital.

5. Inexiste omissão quanto à tese constitucional ou ao Tema 376 do STF, tendo em vista que a discussão foi limitada à verificação da legalidade da correção da prova objetiva e do respeito às regras editalícias.
6. A pretensão do embargante consiste em rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Não configura omissão a ausência de manifestação sobre tese não apreciada na instância de origem ou que extrapola os limites do recurso interposto. 2. A pretensão de rediscussão do mérito não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração de n.
8012735-33.2021.805.0274
, em que figura, como Embargante,

ESTADO DA BAHIA
, e, como Embargad
a
,
VERENA AMORIM BORBA
.

ACORDAM
os Senhores(as) Desembargadores(as) componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
não acolher os embargos de declaração
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,____ de ___________ de 202
5
.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador de Justiça